Tribunal: TJSP
Processo: 0009193-44.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Execução título extrajudicial – Feito que foi distribuído originariamente ao Juízo da 2a Vara Cível do Foro Central – Remessa à 1a Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem do Foro Central Cível – Descabimento – Hipótese em que se busca a cobrança de crédito – Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais - Inteligência dos artigo 2o da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Execução título extrajudicial – Feito que foi distribuído originariamente ao Juízo da 2a Vara Cível do Foro Central – Remessa à 1a Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem do Foro Central Cível – Descabimento – Hipótese em que se busca a cobrança de crédito – Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais - Inteligência dos artigo 2o da Resolução 763/2016 c.c. o artigo 6o da Resolução 623/2013 – Simetria entre a competência da Vara empresarial e das Câmaras Reservadas – Precedentes – Competência afeta às Varas Cíveis – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado, ou seja, 2a Vara Cível do Foro Central

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0009193-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM - FORO CENTRAL CAPITAL- SP, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e competente o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Capital, ora suscitado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009193-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0009193-44.2020.8.26.0000
Suscitante: MMo Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem aa Comarca da Capital
Foro
Central Cível
Suscitado: MMo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Foro
Central Cível
Voto no 33.311
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Execução título extrajudicial
Feito que foi
distribuído originariamente ao Juízo da 2a
Vara Cível do Foro Central
Remessa à 1a
Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem
do Foro Central Cível
Descabimento

Hipótese em que se busca a cobrança de
crédito

Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais
-
Inteligência dos artigo 2o da Resolução
763/2016 c.c. o artigo 6o da Resolução
623/2013
Simetria entre a competência da
Vara empresarial e das Câmaras Reservadas
Precedentes
Competência afeta às Varas
Cíveis
Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo suscitado, ou seja, 2a
Vara Cível do Foro Central
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MMo Juízo de Direito da 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem, em face do MMo
Juízo de Direito da 2a Vara Cível, ambos do Foro Central
Cível da comarca de São Paulo, nos autos de execução de
título extrajudicial, ajuizada por “TCL1
Investimentos
Ltda.” em face de “5R Shopping Centers Ltda.”, “5R
Properties Ltda.” e “Praça Taquaral Shopping Center S.A.”
(fls. 1/27, SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009193-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega o juízo suscitado, onde distribuído
originariamente o feito, que a discussão tratada na ação é
obrigação relativa a direito de empresa, posto que o
contrato de fls. 60/111 envolve a disposição de bens
regidos pelo Livro II da Parte Especial do Código Civil
(“Direito de Empresa”) e a obrigação de fazer perseguida
pela parte exequente é assinatura dos contratos de venda e
compra das ações conforme cláusula 10.2.1. do acordo de
acionistas (fls. 284/286, SAJ).
O juízo suscitante, por sua vez, aduz em síntese
que a Resolução no 763/2016 do Egrégio Tribunal de
Justiça não previu a competência das Varas Empresariais
para processar e julgar execuções por título extrajudicial,
ainda que decorrente de contrato de cessão de cotas
societárias,
mas
tão
somente
as
ações
principais,
acessórias e conexas que versem sobre as matérias ali
elencadas(fls. 281/282, SAJ).
Designou-se o Juízo suscitado Designado o
Juízo suscitado para apreciar e decidir questões urgentes
(fl. 3) e, nesta instância, deixou de se manifestar a douta
Procuradoria Geral de Justiça com base no artigo 178, no
Código de Processo vigente (fl. 10).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de competência,
com fundamento no artigo 66, II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009193-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Civil.
Como é cediço, a competência das Varas
Empresariais e de Conflitos de Arbitragem da Capital é
fixada pela Resolução no 763/2016 e esta não previu a
competência das Varas Empresariais para processar e
julgar demandas que versem sobre execução de título
extrajudicial, matéria estranha à competência da Vara
Especializada.
Aliás, conforme assentado no acórdão do
Conflito de Competência no 0029472-85.2019.8.26.0000, j.
em 23.8.2019, cujo Relator foi o Des. Fernando Torres
Garcia, Presidente da Seção de Direito Criminal, com
participação deste subscritor, a conclusão acima “tem
respaldo na Resolução no 623/2013, deste Tribunal de
Justiça que, em seu artigo 6o, prevê a competência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial”, afirmando:
“Além das Câmaras referidas, funcionarão na
Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, com competência,
excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os
recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação
judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos e
atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009193-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no
6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994)”.
E, a Resolução no 763/2016, ao cuidar da
competência das Varas Empresariais (artigo 2o), manteve a
mesma redação do artigo 6o, da Resolução no 623/2013,
apenas acrescentando as ações decorrentes da Lei de
Arbitragem (Lei 9.307/96), a indicar, por similitude, que a
execução por título extrajudicial não está sob sua
competência, pois também não se encontra afeta à Câmara
Reservada de Direito Empresarial.
A questão já foi examinada mais de uma vez por
esta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
cominatória derivada de contrato de aquisição de
combustível do posto de gasolina da autora,
distribuída livremente ao Juízo Cível do Foro
Regional de Santana. Determinação de remessa
dos autos para uma das Varas Empresariais e
Conflitos
de
Arbitragem
da
Capital.
Descabimento. Inexistência de discussão acerca
da violação da marca ou concorrência desleal,
mas apenas do descumprimento contratual.
Matéria não incluída no rol de competência
definido no artigo 2o da Resolução do Órgão
Especial
no
763/2016.
Conflito
julgado
procedente. Competência do Juízo da 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009193-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Cível do PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Conflito de
Competência
Cível
no:
0029472-85.2019.8.26.0000 - página 6 Foro
Regional de Santana, ora suscitado” (CC no
0017035-12.2019.8.26.0000, Rel. DES. ISSA
AHMED, j. 18/07/2019).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação
de
cobrança - Contrato de trespasse -Demanda que
busca o adimplemento da obrigação relativa ao
pagamento de valores derivados de contrato de
venda e compra de ponto comercial - Remessa do
feito
à
Vara
especializada
empresarial

Descabimento - Execução por título extrajudicial
que não compõe matéria inserida no rol taxativo
do art. 2o da Res. no 763/16 do c. Órgão
Especial - Norma de exceção que deve ser
interpretada
restritivamente
-
Escopo
da
especialização da Justiça, ademais, que não se
coaduna com indiscriminada ampliação de seu
espectro de competência - Necessidade de se
observar a simetria da matéria afeta às Varas
Empresariais com as atribuições das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, previstas no
art. 6o da Res. 623/13 desta c. Corte -
Precedentes - Conflito acolhido Competência do
suscitado (1a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara)”
(CC
no
0013046-
95.2019.8.26.0000;
Rel.
DES.
RENATO
GENZANI FILHO; j. 03/06/2019).
Portanto, por se tratar de discussão sobre
obrigação de pagar originada de contrato, a competência
deve ser dirigida às Varas Cíveis e não às especializadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009193-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Direito Empresarial.
Pelo exposto, declara-se a competência do
Juízo suscitado (Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Foro
Central Cível).
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano